Tribunal: STF
Processo: RE 1424759
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DETENTORA DO CEBAS. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. RE Nº 642.442-RG/RS, TEMA RG Nº 459: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa destaco:



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 195, §7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REQUISITOS. ART. 29 DA LEI N.º 12.101/2009. CEBAS. TERMO INICIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. ISENÇÃO. LEI N.º 11.457/2007.



    1. À luz do entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, bem como da ADI n.º 4.480, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal demanda, atualmente, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, à exceção do inciso VI daquele dispositivo, porquanto declarado inconstitucional pelo STF. 



    2. Ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 31 da Lei n.º 12.101/2009, o termo inicial da imunidade deve retroagir ao exercício fiscal anterior àquele em que realizado o protocolo de concessão ou renovação do certificado de entidade beneficente e de assistência social da entidade, na linha do que prevê o art. 3º do mesmo diploma legal. 



    3. Caso em que, demonstrado pela entidade demandante o preenchimento dos requisitos constantes do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, é devida a concessão da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. 



    4. Relativamente às contribuições ao SENAC, SESC e SEBRAE e INCRA, a Lei nº 11.457/07, em seu art. 3º, § 5º, expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias, hipótese dos autos.” (e-doc. 18, p. 1; grifos acrescidos). 



     2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 21).



     3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 195, § 7º, da Constituição da República. Aduz que a Lei nº 12.101, de 2009, que prevê requisitos para a certificação como entidade beneficente de assistência social para fins de reconhecimento da imunidade tributária das contribuições da seguridade social, têm dispositivos legais pendentes de julgamento na ADI nº 4.891/DF. Sustenta que a recorrida não juntou o Cebas válido, não apresentou relatório circunstanciado de suas atividades perante o INSS, não comprovou a escrituração de suas receitas e despesas em livros formais e, portanto, não preenche todos os pressupostos para ser beneficiada pelo instituto da imunidade tributária. Requer a suspensão do feito até o desfecho final da ADI nº 4.891/DF e, subsidiariamente, a aplicabilidade do entendimento consolidado na ADI nº 4.480/DF (e-doc. 23).



     É o relatório.



     Decido.



     4. De plano, quanto ao preenchimento de requisitos legais para o enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, rememoro que, no RE nº 642.442/RS, leading case do Tema nº 459 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: atendimento de requisitos para uma entidade beneficente ser abrangida pela imunidade tributária.



     5. Na ocasião, ao concluir pela natureza infraconstitucional da questão e pela ausência de repercussão geral da matéria, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011; grifos nossos).



    6. Com efeito, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Ademais, é inquestionável o fato de que, para apreciar os fundamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Preliminarmente: desnecessidade de suspensão do feito 



    A matéria envolve o Tema 32 do STF, de repercussão geral, que tem como leading case o RE 566.622, ainda não transitado em julgado. 



    A sistemática estabelecida pelo CPC prevê que, publicado o acórdão paradigma, os processos devem ter prosseguimento para que sejam julgados à luz da tese firmada (art. 1.040, III). Nessa linha, a jurisprudência dos tribunais superiores firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. A corroborar (grifei): 



    TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. EXCLUSÃO DO ICMS. ENTENDIMENTO DO STF. RE 574.706/PR, SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 69 STF. LEI Nº 12.973/2014. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESNECESSIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. PRECEDENTE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 1. Conforme estabelecido pelo STF, no Tema 69, "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" (Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 574.706), haja vista não consubstanciar receita. 2. Assim sendo, o ICMS não deve compor a base de cálculo da COFINS e da contribuição ao PIS, quer se considere o faturamento (art. 195, inc. I, da CF - redação original) ou a receita (art. 195, I,"b" - redação dada pela EC nº 20/98), inclusive no período de vigência das Leis 10.637/02 e 10.833/03 (regime não cumulativo). 3. As alterações produzidas pela Lei nº 12.973/2014 nas Leis nº 9.718/96, nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, não legitimam a incidência da COFINS e do PIS sobre o ICMS, porquanto a lei ordinária não pode alterar conceitos constitucionais (art. 110 do CTN) e, dessa forma, há de respeitar o conceito constitucional de receita, conforme assentou o STF ao julgar o precitado RE n.º 574.706. 4. No cálculo dos valores recolhidos indevidamente, deverá ser considerada a integralidade do ICMS destacado nas notas fiscais de saída, independentemente da utilização de créditos para a redução do quantum a ser recolhido aos cofres públicos. 5. A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela União não tem o condão de suspender a tramitação dos processos sobre o tema. Resta sedimentada a jurisprudência no STF no sentido de que, para a aplicação de decisão proferida em RE com repercussão geral, não é necessário se aguardar o trânsito em julgado ou eventual modulação de efeitos. 6. A Primeira Seção do STJ já se manifestou em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC (REsp 1.167.039/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 02/09/2010), no sentido de que, nos termos do art. 170-A do CTN, introduzido pela Lei Complementar nº 104/2001, "é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", "vedação que se aplica inclusive às hipóteses de reconhecida inconstitucionalidade do tributo indevidamente recolhido" (TRF4, AC 5014462-74.2019.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 02/06/2020) 



    Dessa forma, não há razão para suspender o feito, ficando afastada a preliminar suscitada pela apelante.



    Mérito 



    Controverte-se no presente feito acerca do direito da entidade demandante à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal. 



    Pontuo, de início, que, em relação à fruição da imunidade tributária em questão, vinha adotando entendimento no sentido da inconstitucionalidade formal do art. 55 da Lei n.º 8.212/91 - conforme até então decidido pelo STF no julgamento do RE 566.622/RS - bem como da inconstitucionalidade dos artigos 29, 31 e 32 da Lei n.º 12.101/2009 - na esteira do que, até então, fora decidido pela Corte Especial deste Regional no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 5032975-11.2018.4.04.0000, de minha relatoria, ainda que em ambos os feitos se encontrasse pendente o julgamento de embargos de declaração. 



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional no RE 566.622/RS, bem como ao apreciar a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n.º 12.101/2009, no julgamento da ADI n.º 4.480, deu novos contornos à matéria, conforme passo a examinar detalhadamente.



    Pois bem, consoante entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, após a apreciação de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, no julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, ocorrido sob a sistemática de repercussão geral, o art. 195, §7º, da Constituição demanda, naquilo que importe à definição do modo beneficente e de atuação das entidades beneficentes e de assistência social, regulamentação por meio de lei complementar, ao passo que, aspectos meramente procedimentais, dentre os quais se incluem aqueles relacionados à fiscalização e à certificação das referidas entidades, podem ser veiculados por meio de lei ordinária.



    Neste sentido, a Corte Suprema assentou a tese constante do Tema n.º 32, que passo a transcrever: 



    Tema STF 32 - A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.



    (...)



    Assim, do cotejo entre o julgamento proferido em sede de Recurso Extraordinário, e o entendimento adotado no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, é possível extrair que os aspectos materiais da imunidade tributária hão de ser veiculados por lei complementar, in casu, o art. 14 do Código Tributário Nacional, não havendo ofensa constitucional, porém, na veiculação de aspectos meramente procedimentais por meio de lei ordinária, notadamente, quanto à obrigatoriedade de as entidades beneficentes e de assistência social possuírem a respectiva certificação, uma vez que, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, restou assentada a compatibilidade constitucional do inc. II do art. 55 da Lei n.º 8.212/1991.



    (...)



    À luz do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, portanto, a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal dependia, na vigência do art. 55 da Lei n.º 8.212/1991, do cumprimento dos requisitos materiais previstos no art. 14 do CTN e, simultaneamente, do implemento do requisito procedimental previsto no art. 55, inc. II, da Lei n.º 8.212/1991. 



    Deste modo, faria jus à benesse tributária a entidade que: 



    (i) demonstrasse não distribuir qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título (CTN, art. 14, inc. I); 



    (ii) comprovasse a aplicação, integralmente no País, de seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais (CTN, art. 14, inc. II); 



    (iii) mantivesse escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão (CTN, art. 14, inc. III);



    (iv) fosse portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos (Lei n.º 8.212/1991, art. 55, inc. II).



    O art. 55 da Lei n.º 8.212/1991 foi integralmente revogado pela Medida Provisória n.º 446/2008 e, atualmente, a questão relacionada à certificação de entidades beneficentes e de assistência social é regulamentada pela Lei n.º 12.101/2009.



    Na linha do entendimento que fora adotado por ocasião do julgamento do RE 566.622 e das ADI's 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, o STF, no julgamento da ADI 4.480, reafirmou o entendimento quanto à matéria, chancelando a validade constitucional do art. 29, caput e incisos I a V, VII, e VIII, da Lei n.º 12.101/2009, por entender que os incisos veiculados em tal dispositivo amoldam-se aos limites previamente estabelecidos em lei complementar, in casu, o art. 14 do CTN. Quanto ao art. 29, portanto, foi declarado inconstitucional na ADI 4.480, apenas o inc. VI, por veicular obrigação acessória por prazo não previsto em lei complementar.



    (...)



    Na mesma assentada, porém, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, do art. 31 da Lei n.º 12.101/2009, por entender que, ao limitar a fruição efetiva da imunidade tributária ao momento em que publicado o respectivo certificado de entidade beneficente e de assistência social, a norma ordinária invadiu o âmbito de regulamentação reservado à lei complementar, de modo que, quanto ao termo inicial da fruição da imunidade, prevaleceu o entendimento no sentido de que deve retroagir ao momento em que comprovado o implemento dos requisitos. 



    Ainda por ocasião do julgamento da ADI 4.480, restou também consignada a inconstitucionalidade do §1º do art. 32 da Lei n.º 12.101/2009, uma vez que previa a suspensão automática do direito à imunidade tributária em caso de descumprimento dos requisitos constantes do art. 29 daquela norma. Entendeu a Corte Suprema, quanto ao ponto, ser imprescindível a instauração de prévio procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, para, só então, a administração poder decidir acerca da suspensão da benesse tributária.



    (...)



    Tem-se, portanto, que a fruição da imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal demanda, atualmente, o cumprimento dos requisitos constantes do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, à exceção do inciso VI,



    (...)



    O termo inicial da benesse tributária, porém, deve corresponder ao momento em que demonstrado o cumprimento dos requisitos elencados no mencionado art. 29, afastando-se, portanto, a limitação temporal constante do art. 31 da Lei n.º 12.101/2009. 



    Deste modo, na esteira do que prevê o art. 3º da Lei n.º 12.101/2009, a entidade que comprovar os requisitos acima referidos fará jus à imunidade tributária a contar do exercício anterior ao protocolo do requerimento do certificado de entidade beneficente e de assistência social. 



    (...)



    CASO CONCRETO: 



    No caso em exame a parte autora acostou aos autos a seguinte documentação (Evento 1, na origem): 



    (a) estatuto da entidade, registrado em abril de 2017 (ESTATUTO4), a partir do qual é possível extrair que: ( i ) os conselheiros, diretores instituidores, benfeitores, ou equivalente, não receberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelo estatuto e demais normas da Fundação (art. 7º); (ii) a prestação de contas da fundação deve ser realizada anualmente e em consonância dos princípios fundamentais e das Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 21, caput, e § 1º); (iii) em caso de extinção, o patrimônio remanescente deverá ser destinado a entidades sem fins lucrativos, congêneres ou entidades públicas (art. 25); (iv) especialmente para concessão e renovação do CEBAS, ratifica que a entidade: "(a) aplica suas receitas, rendas, rendimentos e eventual resultado operacional no território nacional e no desenvolvimento de seus objetos institucionais; (b) aplica as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas; (c) não distribui resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma; (d) não remunera, nem concede vantagens ou benefícios de qualquer forma ou título a seus diretores, conselheiros, instituídos benfeitores ou equivalentes" (art. 34);



    (b) ata da assembleia geral extraordinária do conselho deliberativo, de eleição dos membros da diretoria administrativa, realizada em 17/01/2017, averbada em 26/04/2017 (ATA5); 



    (c) certificado de regularidade do FGTS (CRF), com validade de 22/03/2018 a 20/04/2018 (OUT7);



    (d) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, emitida em 06/06/2018, válida até 03/12/2018 (OUT13); 



    (e) balanço patrimonial (OUT3); 



    (f) portaria n. 1.664, de 26/10/2017 da Secretaria de Atenção à Saúde, publicada no DOU em 16/11/2017, que defere a concessão do CEBAS à entidade, na área de Saúde, pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (PORT6);



    Como se vê, constam do estatuto da entidade dispositivos que remetem claramente ao cumprimento dos incisos I, II, IV e V do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009. Ademais, a entidade trouxe aos autos certidões negativas, que atendem ao inciso III. 



    Não há nos autos qualquer evidência de descumprimento do que prevê os inc. VII do dispositivo em exame, e tampouco trouxe aos autos a União qualquer evidência neste sentido. 



    A apelante alega que não está comprovada a exigência do art. 14, III, do CTN. No entanto, verifica-se que há previsão expressa no estatuto da entidade nesse sentido (ev.1, na origem: ESTATUTO4 - art. 21, caput, e § 1º). Ademais, as afirmações feitas no apelo não evidenciam qualquer irregularidade nos documentos apresentados pela entidade. 



    Por fim, registro restar também preenchida a exigência de ser a entidade possuidora de CEBAS. 



    Restam preenchidos, portanto, os requisitos constantes do art. 29 da Lei n.º 12.101/2009, razão pela qual se impõe o reconhecimento do direito à imunidade tributária prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal em favor da entidade demandante, com efeitos retroativos à 01/01/2016 (início do exercício anterior à data do protocolo do pedido de concessão/renovação do CEBAS - processo n. 25000.418340/2017-71 - ev. 1, PORT6, na origem), conforme fundamentação.



    (...)



    O que se discute no recurso é a incidência da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Constituição da República quanto às chamadas contribuições sociais gerais, baseadas no artigo 240 da Constituição.



    (...)



    A Lei n° 11.457/07, em seu art. 3º, §5º, expressamente previu isenção em relação às contribuições destinadas a terceiros para as entidades que gozam de imunidade quanto às contribuições previdenciárias. 



    (...)



    Dessarte, malgrado não se cuide propriamente da imunidade prevista no art. 195, §7º, da Constituição Federal, já que as contribuições a terceiros não se constituem, essencialmente, em contribuições à seguridade social, pois que a sua classificação específica depende da respectiva finalidade, verdade é que a Lei n° 11.457/07 criou hipótese de isenção no tangente a essas contribuições para aqueles sujeitos passivos que ostentem a imunidade insculpida no art. 195, §7º, da Carta Magna e disciplinada no art. 55 da Lei n° 8.212/91. Há de ser, portanto, angariada a ordem tendente a suspender a exigibilidade dos aludidos tributos que tiveram fatos geradores já na vigência da Lei n° 11.457/07.



    (...)



    No caso em exame, o feito refere-se ao período desde2016. Assim, tendo em vista que a Lei nº 11.457/2007 entrou em vigor em maio de 2007, estão abrangidas as pretensas imunidades em relação às contribuições em discussão.



    (...)



    Parcialmente providos o recurso de apelação da União e a remessa necessária, apenas para o fim de limitar a 01/01/2016, a retroação dos efeitos da imunidade tributária, bem como da isenção relativa às contribuições destinadas a terceiros, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 18, p. 5-16; grifos acrescidos e no original).



    7. Assim, somente pela análise do quadro fático-probatório próprio da hipótese analisada seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    8. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turma deste Pretório Excelso:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTIFICADO. REQUISITOS. LEIS Nº 8.212/91 E 12.101/09. QUALIFICAÇÃO PRÉVIA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. ALEGADA DESNECESSIDADE DE NOVA CERTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA. PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE 642.442. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enquadramento eventual de uma Organização Social previamente reconhecida como Entidade Beneficente de Assistência Social depende da averiguação, em concreto, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na norma infraconstitucional, e, para tanto, torna-se imprescindível o reexame fático-probatório, inviável na instância extraordinária. 2. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF, verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. O Plenário virtual do Supremo negou a repercussão geral do tema de fundo versado nos presentes autos, por ocasião do julgamento do RE 62.442, cuja ementa restou assim editada: “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 848.643-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 18/02/2013; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LEI Nº 12.101/2009 – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – RE 642.442-RG/RS, TEMA 459 RG – NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Esta Suprema Corte reputou ser infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no §7º do art. 195 da Carta Magna (RE 642.442-RG/RS , Tema 459 RG, Ministro Cezar Peluso). II – O acórdão da instância de origem amparou-se em legislação de natureza infraconstitucional para chegar a conclusão de estarem presentes os requisitos para reconhecimento da imunidade tributária em questão, de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais qualificar-se-ia como reflexa. III – Para chegar à conclusão de que a pessoa jurídica impetrante fazia jus a imunidade tributária pleiteada, ainda que não apresentado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, o Tribunal a quo respaldou-se nas provas acostadas aos autos, demandando, assim, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 279 da Súmula/STF. IV – Não aplicação do disposto no § 11 do art. 85 do CPC por tratar-se, na origem, de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF. V – Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.308.462-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/05/2021, p. 24/05/2021; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE). FUNDAÇÃO PÚBLICA DE DIREITO PRIVADO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 195, § 7º, DA CF/1988. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL, CONFORME TEMA 459. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à cláusula de reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 2. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 642.442-RG (Rel. Min. Presidente, Tema 459), sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 3. Trata-se da mesma matéria debatida nos presentes autos, ressalvando-se apenas que, neste caso, trata-se de fundação pública de direito privado. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal abrange fundação pública de direito privado. 6. Agravo Interno da FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL (FASE) a que se dá provimento, para negar provimento ao Recurso Extraordinário da UNIÃO.”



    (RE nº 997.592-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    9. Nesse mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.429.849/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16/05/2023, p. 18/05/2023; ARE nº 1.407.655/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 24/10/2022, p. 25/10/2022; e RE nº 1.366.444/RN, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 11/02/2022, p. 14/02/2022.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 15, p. 25 e e-doc. 18, p. 16), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator